Tribunal: CARF
Processo: 10480.905771/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10480.905771/2012-35
ACÓRDÃO
1301-007.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA PETROQUIMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUIMICA SUAPE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DESPESAS PRÉ-
OPERACIONAIS. ÔNUS DA PROVA.
Para efeito de determinação de saldo negativo de IRPJ cujas parcelas
dedutíveis sejam referentes à IRRF, face a confronto entre receitas
financeiras e despesas financeiras e pré-operacionais, compete ao autor do
pedido o ônus da prova do fato constitutivo do seu alegado direito,
mediante apresentação de elementos de prova hábeis e idôneos da
existência do crédito contra a Fazenda Nacional para que seja aferida sua
liquidez e certeza.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1301-007.038, de 14 de junho de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10480.900639/2011-56, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento Assinado Digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores : Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.905771/2012-35
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendario 2010.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, que considerou a
“Manifestação de Inconformidade Improcedente”.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando, em síntese,
que a decisão contestada “inseriu novos condicionantes ao crédito, não previstos pela legislação
federal”.
Ante todo o exposto alhures, a Recorrente requer seja processado e, ao final,
provido o presente Recurso Voluntário, reformando-se o acórdão proferido pela 2a Turma da
DRJ/BHE, para reconhecer o direito creditório na íntegra.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 78 e 80), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: RESULTADO PRÉ-OPERACIONAL, SALDO NEGATIVO E PROVA
Quanto á matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Os valores indicados na Dirf são convergentes com aqueles registrados nos
informes de rendimentos juntados pela interessada às fls. 23/32, o que certifica a
efetividade dessas retenções.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.905771/2012-35
3
Todavia, as informações contidas na ficha 6A da DIPJ2008 (ver anexo ao presente
voto, e-fls. 71/72) – que se apresenta totalmente zerada – faz pressupor a ausência
de atendimento pela contribuinte ao disposto no art. 231, III, do RIR/99, verbis: [...]
Ou seja, diante da ausência de oferecimento à tributação dos rendimentos que
deram origem aos valores de imposto de renda retido na fonte de que se trata,
exsurge a impossibilidade de dedução do valor de R$ 432.034,22 para fins de
apuração de saldo negativo de IRPJ.
Observe-se que esse raciocínio é válido, encontrando-se, ou não, a pessoa jurídica
em fase pré-operacional. Isso porque, no caso de empresas em fase pré-
operacional, o saldo líquido de receitas e despesas financeiras, diminuído das
despesas pré-operacionais incorridas no período de apuração, deve compor o lucro
líquido do exercício, não havendo se falar em diferimento da tributação. É o que foi
decidido pela Solução de Divergência no 32, exarada pela COSIT da RFB em
21/07/2008, que ratificou as conclusões adotadas na Solução de Consulta no
289/2007, proferida pela Disit/SRRF09 em 22/08/2007. Transcrevo, a seguir, as
ementas respectivas:
Solução de Divergência COSIT – no 32/2008
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no
ativo diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras,
quando provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo
positiva, tal diferença diminuirá o total das despesas pré-operacionais
registradas. O eventual excesso remanescente deverá compor o lucro
líquido do exercício.
Solução de Consulta SRRF/9aRF/Disit – no 289/2007
No caso de empresa em fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e
despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos
para emprego no empreendimento em andamento, deve ser registrado no
ativo diferido. Esse valor, se credor, deverá ser diminuído do total das
despesas pré-operacionais incorridas no período de apuração. Eventual
excesso de saldo credor deverá compor o lucro líquido do exercício em
questão.
Na existência de saldo negativo de IRPJ decorrente da retenção na fonte
desse tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-
operacionais, esse valor poderá ser objeto de restituição ou compensação
com outros tributos ou contribuições administrados pela RFB” (grifou-se).
Por seu turno, a Interessada aduz o seguinte:
“(...)
Efetiva Declaração das Receitas Financeiras na DIPJ 2008.
Muito embora o v. acórdão afirme que as informações contidas na Ficha 6A da DIPJ
se apresentam zeradas, o fato é que as receitas financeiras do período foram
efetivamente declaradas.
Naturalmente, à luz das normas contábeis e fiscais vigentes à época dos fatos
geradores, as receitas financeiras auferidas pela ora Recorrente foram
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.905771/2012-35
4
contabilizadas na Ficha 36A da DIPJ, mais especificamente na Linha 36A/45,
relativa às ‘Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais’, conforme orientações do
Manual da DIPJ. Assim, resta nítido que os rendimentos das aplicações financeiras
não deveriam ser lançados diretamente na Ficha 06A (DRE).
Nesse sentido, os lançamentos a crédito das receitas financeiras compuseram o
Total do Diferido (Linha 36A/51) indicado na DIPJ (vide anexo, de e-fls. 88):

(...)
Direito ao Crédito.
Pois bem. Segundo a lógica do v. acórdão recorrido, o direito ao crédito do IRRF não
existe, em razão de a receita financeira não ter sido oferecida à tributação.
Entretanto, tal raciocínio se mostra manifestamente equivocado, pois, em verdade,
no exercício de 2007 a ora Recorrente pagou Imposto de Renda (retido na fonte),
mesmo não apresentando receita à luz da legislação fiscal vigente à época, tanto é
que a DRE (Ficha 06A) da DIPJ está zerada.
Diferente seria se – e somente se – os rendimentos das aplicações financeiras
superassem todas as despesas pré-operacionais incorridas, apresentando um saldo
credor no ativo diferido.
É exatamente isso que está dito no precedente (Consulta no 289/2007, proferida
pela Disit/SRRF09 em 22/08/2007) destacado pelo próprio v. acórdão recorrido: [...]
Pela leitura da Solução de Consulta, resta nítida a possibilidade de compensação do
IRRF com outros tributos, quando as receitas financeiras são absorvidas pelas
despesas pré-operacionais, gerando um saldo negativo de imposto de renda
A prosperar a contraditória conclusão do v. acórdão recorrido, o contribuinte só
poderia compensar o IRRF se as receitas financeiras suplantassem as despesas pré-
operacionais, gerando excesso de saldo credor do Ativo Diferido, e,
consequentemente, lucro líquido no período. Porém, nesse caso, seria impossível
existir saldo negativo, já que o direito à compensação do IRRF estaria totalmente
atrelado ao eventual lucro apurado, que, por seu turno, geraria o IRPJ a pagar. Para
verificar que essa foi a insustentável conclusão da decisão, basta analisar a parte
final do Voto do Relator ao afirmar que ‘tendo em vista que o IRPJ devido no ano
de 2007 foi igual a zero, conclui-se pelo acerto do entendimento adotado no
despacho decisório de que inexiste crédito de saldo negativo disponível à
contribuinte, atinente ao ano de 2007’.
Naturalmente, o raciocínio é exatamente o oposto: o direito ao crédito do IRRF
decorre do fato de a Recorrente não ter lucro líquido no período em questão, não
experimentando acréscimo patrimonial.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.905771/2012-35
5
(...)” (negritos do original; grifou-se).
Quanto ao voto condutor do Acórdão da DRJ, diga-se que o art. 2o, § 4o, inc. III, da
Lei no 9.430, de 1996, que dá substrato ao dispositivo regulamentar por si
mencionado, ao dispor que será dedutível do IRPJ devido o IRRF incidente sobre
receita computada na determinação do lucro real, não cria nenhum óbice à
dedutibilidade de fonte sobre receita financeira auferida na fase pré-operacional.
Primeiramente, o dispositivo não impõe expressamente que o IRRF seja dedutível
no mesmo período em que a receita financeira foi computada no lucro real. Na
verdade, essa é a regra para situações ordinárias. Todavia, a fase pré-operacional é
situação, além de transitória, excepcional, onde há um descasamento entre as
despesas e receitas, tanto que há necessidade, em respeito ao princípio do
confronto entre receitas e despesas, que ativem-se as despesas para futura
amortização quando as receitas começarem a ser geradas. No caso em tela, pelo
procedimento contábil-fiscal retro demonstrado, as receitas financeiras entrarão
no cômputo do lucro real à medida que o saldo negativo (valor das despesas
financeiras que as suplantaram) começar a ser amortizado. Assim, no caso de
pessoa jurídica em fase pré-operacional, o IRRF será dedutível em período
diferente daquele em que a receita respectiva deverá entrar no cômputo do lucro
real.
Demais disso, como, na fase pré-operacional, as despesas financeiras são deduzidas
das receitas financeiras e o saldo é controlado no ativo diferido para amortização
futura, haveria um bis in idem, já que, além de tais receitas financeiras reduzirem o
valor das despesas financeiras amortizáveis, o IRRF sobre as receitas financeiras
não seria recuperável. Tal não é razoável, nem encontra amparo no ordenamento
jurídico pátrio.
Quanto ao mais, em relação à questão jurídico-contábil, razão está com a
Interessada: pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real podem registrar
em ativo diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras,
sem agregar ao lucro real tais receitas financeiras, e podem deduzir, no mesmo
período, as retenções sofridas, neutralizando-se o desembolso decorrente da
tributação na fonte das receitas financeiras que ainda não se sujeitam à
tributação por conta do diferimento autorizado na legislação de regência. Esse é o
entendimento que ora grassa na RFB e neste Conselho, inclusive no âmbito da 1a
Turma de sua Câmara Superior:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE. RECEITAS
FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
A legislação fiscal permite o diferimento das receitas financeiras inferiores às
despesas financeiras enquanto a pessoa jurídica se encontra em fase pré-
operacional e não veda a dedução das correspondentes retenções na fonte para
formação de saldo negativo de IRPJ no período” (Ac. no 9101-005.5748, s.
02/09/2021, Rela. Consa. Edeli Pereira Bessa).
Todavia, não se pode reconhecer o direito creditório aventado. O ônus probatório
do fato constitutivo deste é do Interessado, como é cediço. Seu encargo seria,
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.905771/2012-35
6
pois, carrear aos autos os elementos mencionados na Solução de Consulta
regional por si invocada, quais sejam, escrituração contábil em que estivesse
registrado o ativo diferido, com discriminação de receitas financeiras e despesas
financeiras relativas aos ativos aplicados no empreendimento e despesas pré-
operacionais, conjuntamente à documentação de suporte que lhe desse substrato
(notas fiscais, contratos etc.). Limitou-se a juntar aos autos comprovantes de
retenções (incontroversas, como assentado), DIPJ (em que não há sequer a
discriminação das referidas receitas e despesas) e uma planilha (no corpo do
Recurso Voluntário, e-fls. 84).
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário. No mérito, nego-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento Assinado Digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 165
DF CARF MF
Original